Tribunal: TJDFT
Processo: 0008714-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Processo : 0008714-23.2013.8.07.0001 DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o advogado Fábio Rivelli (OAB/DF no 45788) vinha atuando no feito com base na procuração de Id. 12857333, págs. 2/4 e substabelecimentos de Id. 12857333, pág. 7 e Id. 12857399, pág. 1. Após apresentar as contrarrazões recursais (Id. 37368106), o advogado Fábio Rivelli solicitou, no dia 17/07/2022, sua exclusão dos presentes autos, ao argumento de que não era mais procurador da apelada TAM Linhas Aéreas S. A. (Id. 37401306). Posteriormente, no dia 06/10/2022, o causídico requereu que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em seu nome (FÁBIO RIVELLI, OAB/DF no. 45.788), sob pena de nulidade e violação do art. 272, § 5° do CPC (Id. 40070748). Desse modo, a fim de regularizar a representação processual da apelada TAM Linhas Aéreas e inibir eventuais nulidades, determino a intimação do advogado Fábio Rivelli para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, procuração ou substabelecimento que lhe confira poderes para atuar no feito. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator